Tribunal: TJDFT
Processo: 0735126-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0735126-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Soemoc – Sociedade Educativa Moc Ltda - em recuperação judicial Embargados: Instituto Científico de Ensino Superior e Pesquisa Faculdade Unidas do Norte de Minas - Funorte Única Educacional Fundação Educacional Minas Gerais Instituto Científico de Ensino Superior e Pesquisa - Icesp Alfredo Cruz Junior D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Soemoc – Sociedade Educativa Moc Ltda, atualmente submetida ao procedimento de recuperação judicial, contra o acórdão que negou provimento aos embargos de declaração previamente manejados pela ora embargante (Id. 71184302). Nos termos da norma prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 8 de maio de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator